Tribunal: STF
Processo: RE 94888
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Insolvência civil. O processo, em que ela se declara, é de execução, a despeito da estreita faixa cognitiva que comporta. Instruído o pedido com título executivo extrajudicial, a competência para o recurso será do Tribunal de Alçada, e não do Tribunal de Justiça (Lei Complementar nº 35, de 14.3.79, art. 108, III, “e”, com a redação da LC nº 37, de 13.11.79).